Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009480-36.2022.8.11.0000– Jaciara
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Michelle dos Santos Coelho, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade do montante bloqueado em sua conta bancária.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o valor penhorado é proveniente de proventos (vendas), de seu labor como costureira e vendedora autônoma. Aduz que compra tecidos e acessórios e confecciona lingeries e biquínis, sendo que, depois de prontos, revende de porta em porta.
Segue sustentando que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta destinada à percepção dos ganhos da agravante, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, incs. IV e X c/c art. 832, do CPC. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a impossibilidade de levantamento do valor penhorado.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que a agravante não trouxe à baila documentos suficientes para analisar os pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Diante disso, intime a agravante para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator